Tribunal: TJMT
Processo: 1023014-42.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023014-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação extrajudicial, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), RENATO DIOMAR WERNER - CPF: 421.125.249-68 (AGRAVANTE), EDI MARCOS WERNER - CPF: 421.579.609-10 (AGRAVANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (AGRAVADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (AGRAVADO), RAFAEL CARLOTTO CORREA - CPF: 009.153.901-32 (AGRAVADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), RAFAEL CARLOTTO CORREA - CPF: 009.153.901-32 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), WALDOMIRO RIVA - CPF: 042.348.550-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. LIMITAÇÃO A 20%. COISA JULGADA E PRECLUSÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença nos embargos à execução, na qual os agravantes alegaram excesso na fixação dos honorários advocatícios, ao fundamento de que a soma dos honorários arbitrados na execução originária e nos embargos ultrapassaria o limite de 20% previsto no art. 85, §2º, do CPC e no Tema 587/STJ, requerendo a reunião dos processos e o decote do valor excedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários sucumbenciais arbitrados em execuções distintas — execução e embargos à execução — devem ser reunidos para fins de observância do limite legal de 20% sobre o valor da causa; e (
ii
) determinar se é possível rediscutir os honorários fixados judicialmente após o trânsito em julgado das respectivas decisões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que rejeita a impugnação fundamenta-se na ocorrência da coisa julgada, uma vez que os honorários foram fixados em decisões já acobertadas pela imutabilidade e estabilidade próprias da sentença transitada em julgado, nos termos dos
arts
. 507 e 508 do CPC.

O argumento de que à época da fixação dos honorários nos embargos à execução não seria possível verificar eventual excesso não se sustenta, pois os honorários foram estabelecidos com base no valor da causa, sendo possível à parte insurgir-se tempestivamente com base em cálculo aritmético simples.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme o
AgInt
no
AREsp
2.444.095/SP, firma entendimento no sentido de que a discussão sobre o percentual de honorários não pode ser reaberta após o trânsito em julgado da decisão que os fixou, sob pena de ofensa à preclusão e à segurança jurídica.

A fixação autônoma de honorários em execuções e embargos não se submete à limitação conjunta de 20%, pois correspondem a ações distintas e autônomas em que se estabelece nova relação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

É incabível a rediscussão do percentual de honorários advocatícios fixados em execuções distintas após o trânsito em julgado das decisões respectivas.

A limitação de 20% prevista no art. 85, §2º, do CPC aplica-se a cada relação processual autônoma, não sendo cabível a soma dos honorários fixados na execução e nos embargos para verificação do teto legal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1023014-42.2025.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença proferida em embargos à execução.

Os agravantes alegam que a somatória dos honorários advocatícios fixados na execução n. 0008943-58.2013.8.11.0037 e nos respectivos embargos ultrapassa o limite de 20% previsto no art. 85, §2º, do CPC e no Tema 587/STJ.

Sustentam que no primeiro o valor cobrado é de R$109.029,34 e, nos segundo (embargos) é de R$208.050,57, totalizando R$ 317.079,91, quando o teto máximo deveria ser de R$267.150,34 (20% sobre o valor atualizado da causa de R$ 1.335.751,69).

Aduzem que é necessária a reunião do cumprimento de sentença oriundo da execução com aquele decorrente dos embargos, bem como decote do excesso, limitando o valor de R$158.121,00.

Asseguram que a sua manifestação foi dentro do prazo legal, já que não havia possibilidade de arguir esse tema antes de iniciada a fase de liquidação.

Efeito suspensivo
deferido (id 301307390).

Contraminuta apresentada

(
id

307311866
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravados ajuizaram dois Cumprimentos de Sentença em face do agravante. O primeiro, sob o nº 0008943-58.2013.8.11.0037, refere-se aos honorários sucumbenciais arbitrados na Execução de Título Extrajudicial no valor de R$ 70.000,00, posteriormente majorados, em sede recursal, para R$ 75.000,00, conforme decisão proferida em 02.10.2019 (ID 59377696), com trânsito em julgado ocorrido em 22.06.2021.

O segundo Cumprimento de Sentença diz respeito aos honorários sucumbenciais fixados nos Embargos à Execução nº 0003472-27.2014.8.11.0037, inicialmente arbitrados em 10% sobre o valor da causa, em 11.07.2018 (ID 80522674), posteriormente majorados para 12% em grau recursal, em 24.03.2022 (ID 80523425), e, por fim, elevados para 15% no julgamento do Agravo em Recurso Especial nº 1.715.869-MT, transitado em julgado em 07.02.20
22 (ID 80523565)
.

Ao impugnar o Cumprimento de Sentença referente aos Embargos à Execução, o agravante requereu a reunião de ambos os processos, bem como a limitação dos honorários advocatícios ao patamar máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Tal pretensão foi rejeitada sob o fundamento de que seria extemporânea, uma vez que as decisões que fixaram os honorários já estavam acobertadas pela coisa julgada.

Ainda que o agravante alegue que, à época da fixação dos honorários nos Embargos à Execução, não era possível aferir se o limite legal seria extrapolado — haja vista a necessidade de posterior liquidação da sentença —, tal argumento não procede. Os honorários foram fixados com base no valor da causa, prescindindo, portanto, de liquidação prévia, sendo suficiente o cálculo aritmético para aferição do percentual.

Ademais, o próprio agravante afirma que os honorários fixados na Execução, no montante de R$ 75.000,00, corresponderiam a 10% do valor da causa (R$ 755.263,55), o que evidencia a possibilidade de imediata verificação e insurgência quanto à majoração dos honorários nos Embargos à Execução, ainda em sede recursal.

Dessa forma, considerando o trânsito em julgado das decisões que fixaram os honorários advocatícios tanto na Execução quanto nos Embargos à Execução, resta inviável a rediscussão da matéria em sede de Cumprimento de Sentença, em respeito ao disposto no art. 507
e 508
do Código de Processo Civil
:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA INCIDÊNCIA DE PRECLUSÃO E CONSEQUENTE TRÂNSITO EM JULGADO SOBRE A FORMA DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ - ENTENDIMENTO EXTRAÍDO DA APRECIAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA E EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR - SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, contradição ou carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos
arts
. 489, 1.022 e 1.025 do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.

2. O aresto firmou a existência de preclusão sobre a parcela referente à estipulação dos honorários advocatícios. Dessa forma, entendeu o aresto pelo trânsito em julgado, sendo inviável sua majoração decorrente da pretensão da insurgente. Aplicação da Súmula 7/STJ.

3. O entendimento no tocante à impossibilidade de alteração do cálculo referente aos honorários advocatícios, em razão de trânsito em julgado na forma de sua fixação, está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior - Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.444.095/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024.)

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025